Tribunal: TJSP
Processo: 1039054-73.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Corré embargante que aponta existência de omissão e contradição no julgado – Mero inconformismo com o resultado obtido – Nítido caráter infringente – Acórdão que examinou os pontos questionados – Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsias jurídicas já apreciadas – Entendimento dissonante da parte, que deve

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Corré embargante que aponta existência de omissão e contradição no julgado – Mero inconformismo com o resultado obtido – Nítido caráter infringente – Acórdão que examinou os pontos questionados – Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsias jurídicas já apreciadas – Entendimento dissonante da parte, que deve ser objeto de inconformidade própria – Embargos rejeitados.